Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709243-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH FERREIRA SOBRINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SARAH FERREIRA SOBRINHO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 0701881-08.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decisão de ID 57182739 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Despacho de ID 59986399 intimou a parte agravante para manifestar-se sobre possível perda do objeto por prolação da sentença nos autos originários, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 60509909. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença julgando procedente o feito. Como o presente recurso objetivava a revogação da decisão que analisou o pedido antecipatório, necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso, ante o esgotamento da matéria aqui discutida. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de junho de 2024 17:21:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador